Tribunal: TJSP
Processo: 0001711-73.2017.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO SERGIO BORGES DOS SANTOS, é embargado COLENDA
8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 1463
2
Embargos de Declaração 0001711-73.2017.8.26.0542/50000
Embargante: Paulo Sergio Borges dos Santos
Embargado: Colenda Oitava Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo - SP
Relator: José Vitor Teixeira de Freitas
Voto 1463

Embargos de Declaração Hipótese em que não se
reconhece a existência de contradição no acórdão
embargado. 2. Descabem embargos de declaração com
natureza exclusivamente infringente. 3. Embargos
fundados em mera insatisfação para com a decisão da
Turma Julgadora. 4. Embargos rejeitados.
Foi proferido o acórdão (fls. 221/235) que deu
provimento à apelação, interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
para condenar o apelado Paulo Sérgio Borges dos Santos como incurso nas sanções
do artigo 155, § quarto, incisos I e III, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
mínimo legal, em regime prisional inicial fechado.
O apelado opôs os presentes embargos de declaração
(fls. 02/09 do incidente em apenso).
O embargante identificou contradição no aresto quanto
à qualificadora do artigo 155, § quarto, inciso I, do Código Penal, que exige conduta
praticada pelo agente, no sentido de destruir ou romper obstáculo que dificulte a
obtenção da coisa e, no caso de dano contra o próprio objeto do delito de furto, como
no caso em exame, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não ocorre a incidência
do delito na modalidade qualificada, quanto à fixação da pena, em especial no
aumento de 1/3 operado na primeira fase da dosimetria com base em processo sem
trânsito em julgado e, na segunda fase, quanto à reincidência, porque o processo
mencionado no Acórdão estaria em grau de recurso, e, por fim, violação ao artigo 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 1463
3
do Código Penal, quanto ao regime inicial ser menos gravoso, porque a pena é
inferior a quatro anos.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Os embargos expressam inconformismo para com as
orientações jurídicas adotadas. Tal irresignação não é pertinente aos embargos de
declaração, que não viabilizam o mero reexame das decisões já proferidas.
O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe sobre
o cabimento dos embargos de declaração, restringindo-o às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do provimento jurisdicional. É
bem verdade que a jurisprudência, em determinadas situações, admite a natureza
modificativa dos embargos de declaração. Não o faz, contudo, com esse exclusivo
escopo, sob pena de afronta ao texto de lei.
O que se admite é a possibilidade de os embargos
assumirem natureza infringente quando em necessária decorrência da supressão de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Em outras palavras, não se
admitem embargos de declaração como pedido de reconsideração.
Nessa linha, o Ministro Moreira Alves relatou o
recurso extraordinário com acórdão reproduzido na RTJ 147/687: “os embargos
declaratórios, por não terem natureza infringente, não se prestam para que, por
meio deles, o inconformismo do embargante obtenha o reexame da fundamentação,
que pretende juridicamente errônea do acórdão embargado”.
Na mesma linha, já decidiu esta Câmara os embargos
de declaração 914.680-3/4-0001, entre outros.
Portanto,
descabem
os
presentes
embargos
de
declaração, cujo escopo é o de obter a reforma do julgado sem que nele exista
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição intrínseca, mas apenas a adoção
de teses jurídicas diversas das que o embargante supõe melhores.
Assim, não é a adoção de tese contrária ao interesse da
parte que viabiliza a oposição dos embargos de declaração, pois nesse caso a
contradição não está entre os tópicos ou afirmações do julgado.
O argumento de que a porta do veículo faz parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 1463
4
bem e não pode ser entendida como obstáculo aberto, como fator ao afastamento da
qualificadora, não tem fomento fático-jurídico. Obstáculo representa qualquer
barreira, qualquer empecilho ao interior de alguma coisa. Se é rompido, claramente
incidente a qualificadora, que foi prevista na lei em razão da maior dificuldade para a
prática do crime, a permitir sanção mais elevada. Hipótese clara de rompimento de
obstáculo e de furto qualificado
Com efeito, ao fixar a pena-base imposta ao réu, o
acórdão embargado sopesou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e ainda
ressaltou que na legislação penal toda reincidência é um mau antecedente (com
característica específica de se configurar agravante) e nem todo mau antecedente
caracteriza reincidência, caso em que será considerado na primeira e não na segunda
etapa do cálculo.
O
Processo
0013474.29.2016.87.0050
realmente
transitou em julgado para a defesa em 04 de setembro de 2017, mas antes da prolação
do Acórdão, sendo que no entendimento deste Relator é perfeitamente possível a
elevação das penas-base com fundamento na personalidade e conduta social do réu,
em razão de possuir condenações em primeiro grau de jurisdição pela prática de
crimes anteriores e que transitaram em julgado no decorrer do processo, como é o
caso dos autos, e ainda foi utilizada uma das qualificadoras como circunstância
judicial desfavorável, motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, até porque nesta etapa o julgador somente deve respeitar os patamares mínimo
e máximo estipulados pelo legislador, não estando obrigado a sequer utilizar frações
como 1/6 (um sexto), 1/3 (um terço) ou 1⁄2 (metade) para a fixação da pena basilar,
coeficientes estes reservados para a última fase do cálculo, tanto que
predeterminados por lei, sendo plenamente observado o princípio da individualização
da pena no presente caso.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Oitava Câmara
Criminal:
“(...) Entretanto, verifica-se que às fls. 179 dos autos
existe uma certidão criminal referente a uma condenação (crime de roubo
qualificado) por fato anterior, transitada em julgado no curso do processo, apontada
na mesma folha de antecedentes citada na r. sentença (fls. 81/83), de sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 1463
5
restaram efetivamente comprovados os maus antecedentes do réu. Não se pode
olvidar, nesse passo, como já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM
JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O
PACIENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma
vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da
ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido. (...)” Embargos de
Declaração 0020889-58.2006.8.26.0068/50000, Rel. Moreira da Silva, julg.
27/03/2014.
“(...) Conforme certidão de objeto e pé (fl. 07 do
primeiro apenso), Paulo foi condenado pela prática de um crime de receptação,
perpetrado em 23 de outubro de 2000, tendo sido a sentença proferida em 07 de
outubro de 2003, transitado em julgado para a defesa em 10 de novembro de 2003.
Nota-se, que, os fatos acima mencionados foram anteriores aos analisados no
presente processo, porém, o trânsito em julgado se deu posteriormente, o que impede
seja reconhecida tal condenação como geradora de reincidência. De outra banda,
constitui a anterior condenação inequívoco mau antecedente, sem que isso constitua
afronta à Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de processo
em andamento.
A propósito do tema, o entendimento da aludida Corte
Superior: “Segundo entendimento desta Corte, a condenação por crime anterior, cujo
trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a
reincidência, constitui maus antecedentes” (Habeas Corpus 167.602/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2011.)
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
adota
o
posicionamento de que podem ser considerados, para caracterizar maus antecedentes,
condenações por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em
exame, conforme procederam as instâncias ordinárias ao fixarem a pena-base do
paciente. Não incidência, in casu, do Enunciado 444 da Súmula do STJ, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001711-73.2017.8.26.0542/50000 -Voto no 1463
6
foram aplicadas condenações já transitadas em julgado, como maus antecedentes,
para exasperar a pena-base” (Habeas Corpus 209.148/SP, Rel. Min. Marilza Maynard
(Desembargadora convocada do TJSE), Quinta Turma, DJe 19/11/2012) (...)”.
Apelação 0514373-33.2010.8.26.0000, Rel. Camilo Léllis, julg. 12/12/2013).
Na segunda fase, em consulta ao SAJ, o Processo
3028149.50.2013.8.26.0405 teve seu trânsito em julgado para a Defesa em 14 de
junho de 2017, portanto com trânsito antes dos fatos - 18/07/2017 -, sendo a
reincidência, que tem natureza agravante e consequências distintas dos maus
antecedentes, uma circunstância que não pode ser ignorada pelo julgador.
Quanto à fixação do regime fechado é o único cabível
diante da gravidade em concreto das condutas perpetradas pelo agente, não se
olvidando de que ele foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e pelo uso de chave falsa, assim a resposta penal foi proporcional à
gravidade da infração penal empreendida, necessária e suficiente.
Assim, não se identifica qualquer contradição a ser
suprida, nem ofensa a princípios constitucionais ou a legislação federal que justifique
a interposição de embargos declaratórios.
O que se revela nos presentes embargos, como dito
acima, é a circunstância de o embargante não concordar com a decisão da Turma
Julgadora. E a lei não os admite para examinar o inconformismo da parte para com o
entendimento jurídico adotado no acórdão.
Destarte, ausente omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, de rigor a rejeição dos embargos de declaração opostos, considerando
prequestionada a matéria, uma vez que é desnecessária a menção numérica dos
dispositivos legais, bastando que as questões colocadas tenham sido decididas
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR